Tribunal: TJPA
Processo: 0005619-75.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005619-75.2018.8.14.0401

RECORRENTE: JOAO ALAN CARVALHO BRAZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II DO CP – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
.
1 -
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS PELO LAUDO MÉDICO COLACIONADO, E PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA EM JUÍZO
.
2 -
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JOÃO ALAN CARVALHO BRAZ, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, pugna o recorrente por sua impronúncia, sob o fundamento de que agiu sob domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, afastando-se a existência do
animus necandi
, demandando subsidiariamente, pela desclassificação do ilícito para a forma privilegiada.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia que, no dia 13 de outubro de 2016, o denunciado, agindo com dolo dirigido ao resultado morte, tentou contra a vida de Edson Correia Felipe, efetuando disparos de arma de fogo na direção dele, fato ocorrido na Passagem Teodoro Palmeira, no perímetro compreendido entre as Passagens Garrincha e Santa Maria, bairro do Barreiro, nesta capital.

Na tarde da ocorrência do fato delituoso, a vítima se encontrava em via pública, retornando do trabalho, quando o denunciado se aproximou por trás dela e disse: "Vou te atirar seu cagueta" (textuais). Em seguida, sacou o revólver e atirou, atingindo-a nas costas, levando-a a cair ao chão.

A vítima foi socorrida por familiares, colocada em um táxi, e quando o motorista fazia a manobra para seguirem ao hospital, o denunciado parou o veículo e desferiu o segundo tiro na direção dela, atingindo-a no braço, sendo impedido de prosseguir na execução do crime por João Paulo Correia Felipe, irmão da vítima, que com ele travou luta corporal e em seguida empreendeu fuga.

Registre-se que as consequências do fato delituoso foram irreparáveis para a vítima, a qual está definitivamente condenada a passar o resto da vida em cadeira de rodas, porquanto ficou tetraplégica.

Em razão do fato, o recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II do CPB,
tendo sido interposto o presente recurso defensivo objetivando a impronúncia do recorrente ou, alternativamente, a desclassificação do crime para a forma privilegiada.
De plano, atesto que não assiste razão a insurgência
.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime imputado ao recorrente restou evidenciada nos autos pelo Laudo Médico acostado aos autos, atestando que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região cervical, resultando em quadro de tetraplegia, encontrando-se, ao tempo da expertise, em tratamento de sequelas graves.

Já a autoria delitiva foi minimamente demonstrada nos autos pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo, através das declarações da vítima Edson Correia Felipe e da testemunha Leidiane Portal Serra, havendo, portanto, indícios mínimos que apontam o recorrente como sendo o autor do disparo de arma de fogo que atingiu o ofendido, não se configurando, nesse momento processual, nenhuma hipótese de absolvição ou impronúncia.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.
3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

De outra banda, melhor sorte não assiste ao pleito de desclassificação do ilícito para sua forma privilegiada, haja vista que a influência de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima é questão que deve ser submetida a apreciação do Conselho de Sentença, em quesito específico, na forma do art. 483, inciso IV do CPP.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ?ANIMUS NECANDI?. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. A influência de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, trata-se de uma causa de diminuição de pena, prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal, que configura uma das hipóteses do chamado homicídio privilegiado, cuja análise é da alçada do Conselho de Sentença.

3. Para ser acolhido o pedido de desclassificação pela tese de ausência de animus necandi, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie. 4. Recurso desprovido. (TJDF. Proc. n. 0704359-93.2022.8.07.0006. Acórdão nº. 1765038. Relator: Silvanio Barbosa dos Santos. Julgado em 28.09.2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DEFENSIVO. FEMINICÍDIO PRONÚNCIA NA ORIGEM. Sentença de pronúncia. A pronúncia é a decisão de juízo de admissibilidade e de viabilidade sobre a acusação, para que o fato seja apreciado pelo Tribunal do Júri, que é juiz natural e competente para o julgamento de crime doloso contra a vida. Comprovada a existência do fato e havendo indícios suficientes de autoria, cabe o encaminhamento do caso ao Conselho de Sentença, que fará a análise do mérito e a valoração da prova. Depoimentos prestados por testemunhas, em juízo, que demonstram a viabilidade da tese acusatória. Correta, portanto, a decisão de pronúncia do recorrente
.
Desclassificação. Homicídio Privilegiado. Não acolhimento. Tese de desclassificação do crime deve ser submetida à análise do Conselho de Sentença
. Qualificadora. Feminicídio. Para que as qualificadoras possam ser levadas a Plenário, necessária uma análise não só de sua imputação na campo jurídico, mas também imprescindível sua indiciariedade no campo fático. No caso dos autos, o feminicídio descrito na denúncia é apto a qualificar o delito, encontrando viabilidade na prova produzida. Meio cruel. Há indícios de que o réu teria golpeado a vítima por diversas vezes, até sua morte, de modo cruel, motivo pelo qual foi mantida a qualificadora. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Manutenção. Qualificadora que não se mostra manifestamente improcedente, encontrando amparo na prova produzida, no sentido de que o réu teria surpreendido a vítima em sua residência. Causa de aumento prevista no artigo 121, §7°, inciso II, do Código Penal, que vai mantida, uma vez que disponível nos autos os documentos de identificação da vítima, a demonstrar que era pessoa idosa à época do fato. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 50078817720218210023, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Julgado em: 23-03-2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/03/2024